Tribunal: TJES
Processo: 0005511-64.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005511-64.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL SANTOS SILVA e outros (6)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005511-64.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL SANTOS SILVA, BRUNO SANTOS DA SILVA, JAMILTON SANTOS DA SILVA, RODRIGO NERES SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35). RECURSO MINISTERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA E DIVISÃO DE TAREFAS MOMENTÂNEA INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a Sentença que, na Ação Penal n.º 0005511-64.2022.8.08.0048, condenou os réus Jamilton Santos Silva, Rafael Santos Silva e Rodrigo Neres Silva pelo crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06), mas os ABSOLVEU do crime de Associação para o Tráfico (art. 35) por insuficiência de provas do elemento subjetivo. O Ministério Público recorreu, pleiteando a reforma da Sentença para que os réus fossem condenados também pelo delito de Associação para o Tráfico, sob o argumento de que a alta quantidade de entorpecente apreendido (3.853 pinos de cocaína) e a predefinição de tarefas (divisão de funções entre encher, lacrar e vigiar a droga) comprovam o vínculo estável e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a grande quantidade de entorpecente apreendido e a divisão momentânea de tarefas verificada no flagrante são suficientes, por si sós, para comprovar o vínculo associativo estável e permanente dos réus para a prática do crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei n.º 11.343/06), e, consequentemente, (ii) se o acervo probatório é apto a reformar a Sentença de primeiro grau que aplicou o princípio
in dubio pro reo
para absolver os acusados deste delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do crime autônomo de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei n.º 11.343/06), é imprescindível a demonstração do vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com o propósito de praticar, de forma reiterada ou não, o tráfico, não bastando o mero concurso de agentes que se configure de maneira ocasional e pontual.

4. A grande quantidade de droga apreendida e a divisão de tarefas verificada no momento do flagrante (endolamento e vigilância do entorpecente) são elementos que, por si sós, caracterizam o concurso de pessoas no crime de tráfico (Art. 33), mas são insuficientes para atestar a estabilidade e permanência exigidas para o crime do Art. 35, especialmente quando os depoimentos colhidos e a confissão dos réus indicam a ocasionalidade da conduta.

5. Ausente nos autos prova segura e inequívoca do elemento subjetivo essencial ao crime de Associação para o Tráfico (vínculo estável e permanente), impõe-se a manutenção da absolvição em observância ao princípio constitucional e processual penal do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso DESPROVIDO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, face seu inconformismo com a r. sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, absolvendo
JAMILTON SANTOS SILVA, RAFAEL SANTOS SILVA e RODRIGO NERES SILVA
da imputação do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público pleiteia a reforma da r. sentença, objetivando a condenação dos acusados pelo crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, haja vista que, em sua visão, as provas dos autos seriam suficientes ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do crime.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial, no id. 16761027, por intermédio do procurador Fábio Vello Corrêa, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005511-64.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL SANTOS SILVA, BRUNO SANTOS DA SILVA, JAMILTON SANTOS DA SILVA, RODRIGO NERES SILVA

VOTO

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 10h12min, na Rua Lisboa, em Serra Dourada I, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, em associação, traziam consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 45/49, Auto de Apreensão de fls. 30/31 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 32.

Depreende-se dos autos que, no local, data e hora mencionados alhures, policiais militares a bordo da RP 4489, juntamente com a RP 7469, receberam, denúncias de um cidadão que não quis se identificar, oportunidade em que informou aos policiais que na Rua Lisboa, no bairro Serra Dourada 1, atrás de uma distribuidora em área de mata, visualizou um grupo de 04 (quatro) indivíduos que teriam acessado a região de vegetação.

Consta dos autos que foi informado à Guarnição as características e vestimentas dos referidos indivíduos, sendo que todos estavam de calça jeans e blusas de frio, entre eles um de camisa verde; outro de camisa azul; outro de camisa preta e outro de camisa cinza com faixas de empresa; informou ainda que todos eles faziam parte do tráfico de drogas da região e que um deles estava com uma tornozeleira eletrônica de monitoramento.

Face as informações recebidas, os policiais prosseguiram até o local indicado e durante a patrulha a pé na área de mata, um ponto de observação foi montado, instante em que os policiais flagraram todo o cenário criminosos exposto, observando os 04 (quatro) indivíduos organizados com divisão entre eles, posteriormente identificados como Jamilton Santos Silva, Rafael Santos Silva, Bruno Santos Da Silva e Rodrigo Neres Silva, ora denunciados.

Aflora-se dos autos que foi observado que durante o referido cenário criminoso, o denunciado Bruno era o encarregado de realizar a vigilância do local quanto a aproximação da polícia; os. denunciados: Rafael e Rodrigo eram os responsáveis por encher os pinos com substâncias entorpecentes conhecidas como cocaína e o denunciado Jamilton o responsável por lacrar os pinos com o adesivo característico do tráfico local.

Diante do ato flagrancial apresentado, os militares se aproximaram e lograram êxito em abordar os nacionais mencionados alhures, ora denunciados, constatando todos os fatos; destarte, foram apreendidos em posse dos denunciados: 3.853 (três mil oitocentos e cinquenta e três) pinos de substâncias entorpecentes conhecidas como cocaína e diversos materiais para embalo.

Dessa forma, os denunciados foram detidos e apresentados juntamente com o material apreendido para a Delegacia Regional de Serra.

Portanto, os denunciados, voluntariamente e conscientemente, traziam consigo o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Insta frisar que o denunciado Jamilton já foi anteriormente preso, vide fl. 09, outrossim, o denunciado Rafael afirma que está com tornozeleira eletrônica no pé em decorrência de prisão anterior pelo crime de tráfico de drogas, vide fl.10.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

[...]

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, face seu inconformismo com a r. sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, absolvendo
JAMILTON SANTOS SILVA, RAFAEL SANTOS SILVA e RODRIGO NERES SILVA
da imputação do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público pleiteia a reforma da r. sentença, objetivando a condenação dos acusados pelo crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, haja vista que, em sua visão, as provas dos autos seriam suficientes ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do crime.

Pois bem.

Da Preliminar de Não Conhecimento (Ausência de Ataque Específico)

A Defesa dos Apelados suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de ataque específico aos fundamentos da Sentença.

Entretanto, uma análise detida das Razões de Apelação revela que o Ministério Público, ao impugnar a Sentença que absolveu os réus do crime de Associação para o Tráfico, concentrou sua argumentação na existência de vínculo associativo estável (o requisito faltante, segundo a Juíza).

O
Parquet
o faz baseando-se na grande quantidade de droga apreendida e na divisão estrutural de tarefas, que, para a Acusação, são suficientes para comprovar a estabilidade e a permanência, confrontando, assim, a conclusão da Magistrada.

Desse modo, o Apelante demonstrou seu inconformismo com a conclusão da Sentença e apresentou os fundamentos pelos quais a decisão merece reforma, atacando o cerne da absolvição.

Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, REJEITO A PRELIMINAR e CONHEÇO do recurso.

Do Mérito - Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei n.º 11.343/06)

O Ministério Público busca a condenação dos Apelados pelo crime de Associação para o Tráfico, tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, que exige a união de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, de forma reiterada ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da mesma Lei.

No entanto, a jurisprudência pátria, consolidada pelos Tribunais Superiores (STJ e STF), firmou o entendimento de que, para a configuração deste delito autônomo, não basta o mero concurso de agentes (que configura a autoria no crime de tráfico em si), mas é imprescindível a comprovação do
animus associativo
de forma estável e permanente.

A reunião ocasional e momentânea, mesmo para a prática do tráfico, não se subsume ao tipo penal do art. 35, caracterizando, quando muito, o concurso de pessoas para o crime do art. 33.

A Sentença atacada absolveu os réus exatamente pela ausência de provas contundentes, de que a associação fosse estável e permanente.

O Ministério Público baseia sua tese em três pilares para provar a estabilidade:

A grande quantidade de droga apreendida (3.853 pinos de cocaína).

A clara divisão de tarefas (Jamilton lacrando, Rafael e Rodrigo enchendo os pinos, e Bruno vigiando).

Os depoimentos dos policiais.

Contudo, os argumentos trazidos pelo Apelante não são suficientes para infirmar a fundamentação da Magistrada de primeiro grau, senão vejamos:

Da Suficiência da Prova para a Estabilidade e Permanência

A própria Sentença, ao analisar o acervo probatório para afastar o crime do art. 35, demonstrou que:

Os acusados afirmaram que aquela teria sido a única oportunidade em que realizavam a atividade.

As testemunhas militares negaram conhecê-los de outras abordagens.

A grande quantidade de entorpecentes, por si só, não é suficiente a demonstrar a estabilidade e permanência do grupo criminoso.

Ademais, os depoimentos dos policiais, que são idôneos, confirmaram apenas o cenário flagrancial, isto é, a ação criminosa momentânea do dia 15 de junho de 2022.

A testemunha SD/PMES Gleuton Esteves da Silva declarou:

“(...) que montaram uma patrulha a pé nessa região de mata, caminhando por cerca de 20 minutos; que cerca de 30m do local onde os acusados estavam foi montado um ponto de observação, de onde os acusados não tinham visualização da guarnição, oportunidade em que foi visualizada toda a ação criminosa que os acusados desenvolviam; (...) que haviam dois enchendo os pinos, um estava lacrando e outro parecia estar vigiando; que Bruno estava de olheiro Rafael e Rodrigo enchiam os pinos e Jamilton os lacrava; que não conhecia os acusados de outras ocorrências; que ficaram observando os acusados por cerca de 05 minutos” (Destaque nosso).

A testemunha SD/PMES Gleydson Castro Rocha confirmou ter realizado o cerco e a apreensão de grande monta e de muitos materiais de embalo, mas também não acrescentou elementos que indicassem o vínculo permanente, esclarecendo que somente chegou ao local do flagrante quando os acusados já estavam detidos.

Embora a quantidade de droga e a divisão de tarefas sejam indicativos relevantes, de que a atividade transcende o mero uso e denota o tráfico, eles não são, por si sós, provas incontestes do liame estável e duradouro, como bem asseverou a Juíza:

"Além disso, não entendo que a grande quantidade de entorpecentes, por si só, é suficiente a demonstrar a estabilidade e permanência do grupo criminoso." (Destaque nosso).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora este entendimento.

A divisão de tarefas (encarregados por encher e lacrar pinos e um olheiro) é um elemento comum do concurso de agentes na prática do tráfico em ato flagrancial, não se confundindo com o requisito da estabilidade.

O fato de os réus terem admitido (confessado) que receberiam R$ 200,00 (duzentos reais) para endolar as drogas, e o depoimento dos policiais militares que não os conheciam de outras abordagens, indicam com maior força a ocasionalidade da conduta e não a permanência de um vínculo pré-ajustado com fins estáveis.

Diante da fragilidade probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo do art. 35 - o
animus associativo
de caráter permanente e estável - e da impossibilidade de se presumir a estabilidade, apenas com base na quantidade de droga e na divisão momentânea de tarefas, a dúvida remanesce.

O princípio do
in dubio pro reo
determina que, havendo dúvida razoável, a decisão deve favorecer o réu.

Inexistindo nos autos provas suficientes para formar um juízo de certeza acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo, a manutenção da absolvição é medida de rigor.

A r. Sentença, ao absolver os réus Jamilton, Rafael e Rodrigo do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06, por insuficiência de provas, e ao condená-los pelo crime do art. 33, agiu com o costumeiro acerto e plena observância do devido processo legal e da legislação aplicável à espécie.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, e em consonância com a análise dos autos e o entendimento jurisprudencial dominante, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.